Tribunal: TJMT
Processo: 1033477-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033477-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE ARRUDA BAICERE - CPF: 691.300.941-00 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

III - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.

IV - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

V - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1033477-27.2019, proposta por LUCIANO DE ARRUDA BAICERE, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (21/09/2018).

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A apelante alega que o recorrido não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Afirma que no presente caso não se aplica a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de proprietário inadimplente.

Aduz que houve irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, visto que foi o apelado quem deu causa à propositura da ação ao ajuizar a demanda sem ao menos tentar receber a quantia perseguida na esfera administrativa.

Fala que a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Afirma que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 1.012,50), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a parte autora apresentar contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 58027539)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização securitária, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser o proprietário do veículo.

Sem razão a apelante.

Isso porque, conquanto o veículo envolvido no sinistro esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

A apelante segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que ajuizou a demanda sem sequer tentar receber a quantia perseguida na esfera administrativa.

Sem razão contudo, pois, da análise dos autos foi possível constatar que a parte autora colacionou ao processo Ata Notarial de Constatação de Fato como meio de prova da recalcitrância da seguradora de não receber o seu pedido administrativo. (ID. 58027506)

Cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT .
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, não há por onde atender a súplica recursal aventada pela apelante de que o requerente quem deu causa à propositura da ação.

A apelante também insiste que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.012,50) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a sua causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Eis precedente bastante específico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, novamente, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Contudo, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020